Tribunal: STF
Processo: HC 189069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Carozzi de Aguiar em benefício de Roberto Rodrigues dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, interposto contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 555.415/PE. Tem-se na ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO CRIME DE ROUBO PREPARATÓRIO PARA CRIME MAIOR, NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÕES RECENTES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, não está configurada a ilegalidade da prisão cautelar. 2. No caso destes autos, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o paciente e diversos corréus, integrantes de uma organização criminosa especializada em roubar instituições financeiras, teriam perpetrado um roubo de grande vulto contra particular, com o qual pretendiam levantar capital para realizar outras ações ainda maiores, segundo investigação que já vinha sendo conduzida pela Polícia Federal. 3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva remontam à gravidade concreta do roubo, bem como ao receio, baseado nos indícios de pertencer a organização criminosa especializada em delitos contra o patrimônio, de que o ora paciente seguisse delinquindo. 4. Quanto à tese de excesso de prazo, esclareça-se que eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. A instância originária reconheceu que havia "certo atraso" na condução do feito, mas ponderou que a lentidão no trâmite estaria justificada pelas peculiaridades do caso concreto. 6. Do que se extrai da leitura dos autos, essa ponderação da instância originária é razoável. Ademais, o andamento disponível no site do Tribunal de origem revela que houve decisão examinando a regularidade da prisão preventiva do ora agravante em 20/04/2020, e de corréu em 21/05/2020, tratando-se de decisões recentes que evidenciam a regularidade da tramitação. 7. Convém esclarecer, por fim, que o reconhecimento do estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão preventiva. 8. Agravo regimental não provido” (doc. 4).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado juntamente com outros sete corréus, pela prática de organização criminosa e roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (inc. II do § 2° do art. 157 e inc. I do § 2º-A do Código Penal c/c § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013, com incidência do § 1º do art. 1º da Lei 8.072/1990), sendo que, “segundo documentos trazidos, o roubo foi praticado por uma quadrilha especializada em roubo a bancos, com intuito de levantar capital para financiar um outro roubo que estava sendo planejado pelo grupo criminoso”. 
    3. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão deduzida nas instâncias antecedentes e de ausência de fundamentação para a decretação de sua prisão preventiva, buscando a concessão de alvará de soltura.
    Ressalta estar o paciente preso desde 25.7.2018 “e, até o presente momento, SEQUER FOI CITADO”, sendo que “não possui nenhum impedimento, referente a outro processo, onde poderia permanecer encarcerado, aguarda apenas o momento de expor suas razões, comprovando que não participou do crime a ele imputado”.
    Afirma que o alegado excesso de prazo não pode ser imputado à defesa, sendo que “a fundamentação apresentada pela nobre autoridade coatora, não condiz com a realidade, pois a demora e eventuais atrasos são decorrentes de sua desorganização em utilizar os instrumentos para dar uma dinâmica de forma equivocada, não tendo assim, justificativa, para com a demora em questão”.
    Sustenta que “ocorre na espécie um franco constrangimento ilegal ao ius libertatis desse PACIENTE, por não lhe ter sido relaxada à prisão POR EXCESSO DE PRAZO, amargada por ele, uma vez que se encontra cautelarmente segregado do seio social, de sua família, desde 25/07/2018, cujo sumário de culpa, que ainda não teve início, sabe-se lá quando será concluído”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja concedido liminarmente o presente writ, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, em face do excesso de prazo latente no término da instrução criminal, tudo sem prejuízo da falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar do ora paciente, com estribo no art. 93, IX, da CF, expedindo-se a favor do paciente o competente alvará de soltura, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, ouvindo-se ao depois o DD. parquet bandeirante, concedendo-se ao final o presente habeas corpus, comprometendo-se o impetrante, sob a fé de seu grau, a exortar o paciente a comparecer em todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento”. 
    Em 4.8.2020, requisitei prévias informações (doc. 9), prestadas em 10.8.2020 (doc. 11).
    4. Com as informações prestadas pelo magistrado processante de ter sido concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar, em 12.8.2020 foi assentado o prejuízo da presente impetração (DJe 17.8.2020, doc. 17). 
    5. Em 18.8.2020, a defesa requereu a reconsideração da decisão insistindo no reconhecimento do excesso de prazo e afirmando que “o paciente encontra-se preso até o presente momento, independente se na unidade prisional ou domiciliarmente”. 
    Alega que “a apreciação do excesso de prazo, caso seja deferida, coloca o paciente como solto e não como preso domiciliar“. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Embora não tenha se confirmado o quadro narrado na inicial quando se afirmou que o paciente “se encontra cautelarmente segregado do seio social, de sua família, desde 25/07/2018”, não tendo a defesa feito qualquer menção à prisão domiciliar a ele concedida, verifica-se que subsiste a restrição à liberdade de locomoção, pelo que reconsidero a decisão de 12.8.2020. 
    7. Busca-se o reconhecimento de alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação para a decretação de prisão preventiva, objetivando-se a soltura do paciente.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Tem-se nos autos que o paciente e outros sete indivíduos foram presos preventivamente pela prática de organização criminosa e roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, constando dos autos que “o roubo foi praticado por uma quadrilha especializada em roubo a bancos, com intuito de levantar capital para financiar um outro roubo que estava sendo planejado pelo grupo criminoso”.
    No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça analisou os fundamentos das instâncias antecedentes e concluiu pela fundamentação válida do decreto de prisão preventiva nos termo seguintes (doc. 4):
    “(...) As instâncias ordinárias verificaram indícios de que o paciente e diversos corréus, integrantes de uma organização criminosa especializada em roubar instituições financeiras, teriam perpetrado um roubo de grande vulto contra particular, com o qual pretendiam levantar capital para realizar outras ações ainda maiores, segundo investigação que já vinha sendo conduzida pela Polícia Federal (e-STJ fl. 18): 
    “O magistrado de piso asseverou nas informações de fls. 94-v/95-v, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público acusado de participar do roubo de R$ 215.000,00 (duzentos e cinquenta [sic] mil reais) da residência da vítima Adelmo Gomes Leite da Silva. O referido crime, conforme relatório apresentado pela Polícia Federal que já vinha investigando o grupo criminoso na operação Velame, tinha por objetivo "capitalizar" o grupo criminoso para a prática de roubos de maiores proporções. No mesmo relatório (fls. 86-v/88-v), a Polícia Federal apontou que são vários os integrantes do grupo criminoso, que tem ramificação em diversas regiões do País. Vários deles vinham do Estado de São Paulo com o claro propósito de praticar delitos na região Nordeste, sobretudo, os Estados de Pernambuco e João Pessoa. Como se isso tudo não bastasse, percebo que o paciente já foi condenado, inclusive, pela 1ª Vara da Justiça Federal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e multa de 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 296, § 1º, inciso III, do CP, por estar na posse de 4 (quatro) camisas estampadas com o nome e símbolo da Polícia Federal, escondidas em um compartimento isolado do veículo em que transitava, conforme se pode observar da sentença de fls. 50/66. Todos esses fatores demonstram a complexidade do grupo criminoso e da investigação desenvolvida com a finalidade de desmantelar toda a empreitada delituosa”
    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva remontam à gravidade concreta do roubo, bem como ao receio, baseado nos indícios de integrarem organização criminosa especializada em delitos contra o patrimônio, de que o ora paciente seguisse delinquindo. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se absolutamente justificada na linha (...). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que as instâncias precedentes fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, notadamente à periculosidade concreta do paciente. Paciente acusado de integrar organização criminosa armada, dedicada à explosão de caixas eletrônicos, bem como a furtos de automóveis. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.987-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.8.2018). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 155.228, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.6.2019). 
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo, no acórdão impugnado se ressaltou não existir constrangimento ilegal, pois eventual demora na conclusão do processo “estaria justificada pelas peculiaridades do caso concreto”:
    “Como bem observou o magistrado de piso, trata-se um processo altamente complexo, com 8 (oito) réus, expedição de várias cartas precatórias, apreciação de pedidos de revogação da prisão cautelar,fornecimento de informações em Habeas Corpus impetrados neste Tribunal, além do processamento de um Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada no primeiro grau de jurisdição, o que gera uma demora inerente e justificável à marcha processual. Como se pode observar, o processo tramita com um certo atraso, mas dentro de uma razoabilidade, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo para o término da relação processual”. 
    A análise feita pelas instâncias conduziu à conclusão de não se ter por configurada aquela situação. As informações prestadas pelo magistrado processante reforçam o fundamento daquela conclusão:
    “Denúncia oferecida em 17.09.2018, e em 28 de setembro de 2018 foi recebida e decretada a prisão preventiva dos acusados - fls 131/134. (…) Com a finalização do ciclo citatório, Renato Vinícius Gonçalves da Silva e Alexandre Augusto Pardal deixaram decorrer o prazo sem apresentação da reposta à acusação, o que fora devidamente certificado às fls. 755, encaminhando-se os autos à Assistência Judiciária Municipal, para que atuem em patrocínio dos interesses dos acusados (fls. 1061). De se ter em mente, que embora devidamente citado em 04/04/2020, o réu Endrigo Alves Pessoa não apresentou reposta à acusação, ainda que presente nos autos, advogado constituído para sua defesa. Oferta de Reposta à acusação pelos réus: Genival de Lima Silva (fls. 458), Joaquim Dias de Melo Neto (fls. 201), Damimo Sabino de Almeida (fls. 306), Regivaldo Bispo Queiro] (fls. 201) e Roberto Rodrigues dos Santos, ora paciente. (fls. 374). Finalizada esta fase, havendo a designação e consequente realização da audiência de instrução e julgamento, ingressando nos autos o teor do interrogatório dos acusados, proceder-se-á com a tramitação afeta à intimação das partes para alegações finais, vislumbrando-se oportunidade próxima para o julgamento do feito. 
      Aguarda-se a oferta de reposta à acusação por todos os réus devidamente citados, para a realização de instrução e julgamento nos autos. Consigne-se que a ação penal apresenta considerável grau de complexidade, eis que trata de 08 (oito) acusados que possuem residências em outras Comarcas ou se encontram presos em unidades prisionais diversas do Estado de Pernambuco, sendo imprescindível a expedição de cartas precatórias que, com a finalidade de adoção de medidas de celeridade, já foram devidamente expedidas, bem como certificadas o retorno, ocasionando o andamento da marcha processual frente à citação válida de todos os acusados nestes autos. Imperioso destacar, ainda, que os acusados compareceram nos autos exclusivamente para o fim de requerer a revogação da decisão de custódia cautelar, olvidando-se da apresentação da resposta à acusação, de forma a contribuir, em muito, com o prolongar do feito, vez que necessitou-se formalizar a acusação em comarcas longínquas e aguardar o prazo para a respectiva defesa, sendo em determinados casos necessária a nomeação de outro causídico para oferta da peça. 
    Ressalte-se que este Juízo foi informado acerca da condenação criminal do Sr. Roberto Rodrigues dos Santos perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA (processo n. 0008985-42.2018.4.01.3304), também no âmbito da operação “Velame”, pelo delito tipificado no art. 296, §1º, III do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em sentença datada de 14 de dezembro de 2018”. 
    Diferente do afirmado pela defesa, nas informações se noticia ter sido o paciente devidamente citado e ter sido apresentada resposta, embora a citação de outros corréus tenha se alargado em razão da complexidade do processo, do número de acusados residentes ou presos em outros Estados, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para essa finalidade, com nomeação de defensores, além de outros incidentes mencionados nas informações prestadas. 
    Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, tratando-se de processo complexo de roubo e organização criminosa armada, com oito acusados, dificuldade de localização para citação de alguns deles, pedidos de relaxamento de prisão de recursos interpostos contra sua manutenção. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    12. Não se demonstra desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, reconsidero a decisão de 12.8.2020 e, prosseguindo no exame da impetração, e nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora